Tribunal: STF
Processo: EP 195
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, julgada procedente, para condenar o réu por infrações aos artigos: art. 359-L; art. 359-M; art. 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º, 3º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, à pena privativa de liberdade, em 16 (dezesseis) anos, sendo 14 (quatorze) anos de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena do ora condenado, na forma do art. 33, do CP. Condenado também à pena pecuniária de 120 (cento e vinte) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 01 (um) salário-mínimo, vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP. 
A defesa peticionou requerendo: i) autorização para visitas; ii) autorização para estudo via EAD; iii) deferimento de parcelamento da pena de multa (eDocs. 481; 488 e 490).
É o relatório. DECIDO. 

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Gerais de Ação do 22º Batalhão de Infantaria Mecanizada do Tocantis, que permite o ingresso simultâneo de até 3 (três) visitantes, às terças, quintas e domingos, no horários das 9h às 16h20, mediante cadastro prévio.
Em relação a visita de familiares e amigos previamente cadastrados, a concessão de autorização permanente é medida é razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado, ou seja, as visitas deverão ocorrer às terças, quintas e domingos, no horários das 9h às 16h20.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO  a visitação permanente, independentemente de nova autorização, de acordo com as normas regulamentares de onde o réu encontra-se custodiado (22º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em Palmas/TO), ou seja, às terças, quintas e domingos, no horários das 9h às 16h20, aos seguintes indicados: 

                • Rebeka Brandão Bastos, CPF nº 036.716.564-33, esposa; 
                • Pedro Brandão de Bastos, CPF nº 176.305.357-16, filho; 
                • Cecilia Brandão de Bastos, CPF nº 097.894.471-24, filha.
O ingresso dos filhos menores de 18 anos deverá ser acompanhado da genitora.

ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos demais requerimentos, quais sejam, autorização para estudo e parcelamento da pena de multa. 
Comunique-se ao 22º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em Palmas/TO. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente